Tribunal: TJMT
Processo: 1006324-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006324-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), NILSARA DE LIMA BATISTA - CPF: 689.386.161-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. P. B. D. (EMBARGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR OS TRATAMENTOS – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA (AUTISMO) – AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO
ACÓRDÃO DO STJ NO RESP 1.733.013/PR E EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1886929/SP – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na hipótese, a Operadora do plano de saúde sustentou que o acórdão recorrido não mencionou o julgamento do REsp n.o 1.733.013/PR e Embargos de Divergência em REsp n.o 1886929-SP (2020/0191677-6) pelo Superior Tribunal de Justiça e, também, que houve violação ao art. 10, §1.o da Lei 9.656/98. Ocorre que em momento algum as referidas pretensões foram deduzidas no Instrumental.

A irresignação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedada pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que no acórdão há omissão, eis que não houve menção do julgamento do
Resp n.o 1.733.013/PR e os Embargos de Divergência em Resp n.o 1886929-SP (2020/0191677-6) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, o STJ entendeu pela taxatividade do Rol da ANS, motivo pelo qual esse entendimento deve ser aplicado ao caso concreto. Sustenta que houve violação ao art. 10, § 1.o da Lei 9.656/98, o qual dispõe que as exceções constantes nos incisos serão objeto de regulamentação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam aclaradas as contradições apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante manejou Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravado consistente na autorização do tratamento médico específico pelo método ABA e terapia ocupacional de equoterapia e musicoterapia, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o Agravo de Instrumento da Embargante foi desprovido e mantida a decisão recorrida em sua integralidade. Inconformada, a Embargante asseverou que o
decisum
atacado é omisso, por isso requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que o Recurso de Embargos de Declaração é extremamente útil para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não deve, portanto, ser utilizado simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Considera-se
omissa
a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese
, não obstante as alegações de omissões

pela Embargante, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto do acórdão, de modo que este recurso não pode prosperar.

Da leitura da peça defensiva, observa-se que a Embargante sustentou, em síntese, que o acórdão recorrido não mencionou o julgamento do
REsp n.o 1.733.013/PR e Embargos de Divergência em REsp n.o 1886929-SP (2020/0191677-6) pelo Superior Tribunal de Justiça e, também, que houve
violação ao art. 10, §1.o da Lei 9.656/98
.
Ocorre que em momento algum as referidas pretensões foram deduzidas no Instrumental.

Denota-se, com isso, que a irresignação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de
inovação recursal
, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde
– Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela – V. Acordão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos embargantes – Alegação de que o V. Acórdão fora omisso quanto ao pedido de justiça gratuita formulado nos embargos de declaração opostos - Omissão - Inocorrência – Concessão do benefício da justiça gratuita -
Matéria não invocada nas razões recursais - Inovação recursal não admitida, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Embargos de declaração rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10165483920178260309 SP 1016548-39.2017.8.26.0309, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022 – sem destaque no original).

Além disso,
apesar de haver tal posicionamento da quarta turma do STJ, este julgado não tem caráter de recurso repetitivo e também não se traduz em posicionamento uníssono da Corte Superior, inclusive a matéria encontra-se em pauta de discussão no STJ por meio de Embargos de Divergência em EREsp 1.889.704, uma vez que há posicionamento contrário na referida Corte, que considera que “
A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa
” (
AgInt no REsp 1.882.735/SP
).

Sendo assim, não há vinculação deste juízo
ad quem
para se posicionar de acordo com o julgado colacionado pela Embargante, uma vez que o próprio STJ ainda não pacificou a matéria em sua jurisprudência.

Logo, não há falar na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022